Tribunal: STF
Processo: RE 84939
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-05-11
Data de publicação: 1976-05-11

Ementa:
O NOVO ALUGUER, QUANDO O CONTRATO E POR TEMPO INDETERMINADO, DEVE
SER PAGO A PARTIR DA NOTIFICAÇÃO, E NÃO FICA AO INTEIRO ARBITRIO DO
LOCADOR.
A TRANSCRIÇÃO APENAS DAS EMENTAS DOS ACORDAOS APONTADOS COMO
DISSIDENTES, PUBLICADOS EM PERIODICOS QUE TAMBÉM APENAS PUBLICAM
ESSAS EMENTAS, NÃO SATISFAZ O ART. 305 DO REGIMENTO INTERNO E A
SÚMULA N. 291.